Tribunal: TJBA
Processo: 8022341-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022341-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE

I R

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. ACORDO DE LENIÊNCIA. CELEBRAÇÃO. FEITO. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – Sendo o objeto da ação de improbidade administrativa nitidamente condenatório, punitivo, e o ressarcimento do dano mera consequência da prática dos atos ilícitos, afigurar-se-ia contraditório o reconhecimento da procedência do pedido declaratório, sem a correspondente sanção prevista na lei.

II – A celebração e homologação judicial de acordo de leniência impede o prosseguimento da ação de improbidade com cunho meramente declaratório quanto aos fatos abrangidos pelo acordo, sob pena de violação à boa-fé, à segurança jurídica e à economia processual, sem prejuízo da continuidade da demanda em relação aos demais réus. PRECEDENTE DO STJ.

III – Mantém-se a decisão que extinguiu a demanda originária, sem resolução do mérito, em relação à agravada, porquanto aderente a acordo de leniência no qual foi confessada, pela empresa, a prática dos atos que lhe foram imputados na inicial.

RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8022341-92.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como
Agravada
BRASKEM S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA